Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706011-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAGOA DO JACAMIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Não há inovação recursal, pois a matéria constou da defesa e o apelo contempla a notificação realizada posteriormente. 2. É desnecessária dilação probatória, quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia. 3. Não há motivo para a nulidade ou reforma da sentença, que não padece das omissões alegadas pela recorrente. 4. Litigância de má-fé não configurada. As recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 12, §4o, da Lei 4.591/64 e 1.350 do Código Civil, afirmando que a ausência de apresentação de orçamento prévio é capaz de ensejar a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária que tenha instituído taxa extra sem o preenchimento deste requisito legal. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial com julgado do TJDFT. Pedem, assim, seja reconhecida a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária que deu origem à taxa extra cobrada pelo condomínio recorrido, diante da ausência de apresentação de orçamento prévio para a execução da obra, ou, ainda, a inexigibilidade da taxa extra por este mesmo motivo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 12, §4o, da Lei 4.591/64 e 1.350 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 37029315): (...) Não há falar de inovação recursal, pois desde a contestação, em 09/03/20 (id 28735770), a recorrente defende a inexigibilidade das taxas condominiais reclamadas pelo apelado, por suposta ofensa à Lei 4.591/64, art. 12, §4o, que exige orçamento prévio para a cobrança de taxa condominial extraordinária. Por outro lado, quanto às notificações da antiga Agência de Fiscalização – AGEFIS (ids 28735836 e 28735837) que, de acordo com a apelante, também afastaria a exigibilidade das taxas (Lei-DF 6.138/98, art. 22), vale destacar que foram lavradas em 28/05/21, ou seja, após a contestação. O indeferimento da produção da prova pericial e da juntada do orçamento feito pela apelante não configura nulidade. É desnecessária a dilação probatória, se a prova documental acostada aos autos é suficiente para a solução da controvérsia. In casu, a razoabilidade e a proporcionalidade do orçamento aprovado para a realização das obras no Condomínio, que ensejaram a cobrança da taxa extraordinária, podem ser aferidas pelos documentos juntados aos autos, e não só com a produção da prova pericial, como quer a recorrente. Outrossim, a apelante não comprovou o porquê da juntada extemporânea do orçamento feito com outra construtora, nem o que a impediu de juntar fotos das obras por ocasião da contestação. Destarte, correta a decisão id 28735784, que determinou o desentranhamento de tais documentos, pois ausentes os pressupostos do CPC 435, parágrafo único. (...) Malgrado não analisados os precedentes mencionados pela apelante (TJDFT, ac. 1.021.691 e 997.996), o Juízo a quo afastou a tese de inexigibilidade das taxas com base na falta de orçamento prévio das obras (Lei 4.591/64, art. 12, §4o), por reputar que a recorrente incorreu em comportamento contraditório, porquanto já havia concordado com a cobrança das taxas ordinárias e extraordinárias. De toda maneira, cumpre dizer que a taxa extraordinária foi instituída em assembleia geral (id 28735453), tendo sido aprovada pela maioria, inclusive pela própria apelante. Além disso, a taxa corresponde ao orçamento aprovado por unanimidade na assembleia de 09/03/17 (28735446). Despropositada, pois, a alegação de ausência de orçamento prévio de execução das obras (Lei 4.591/64, art. 12, §4o). O Juízo a quo rejeitou, ainda, a inexigibilidade das taxas com base nas notificações da AGEFIS (Lei 6.138/98, art. 22), por considerar que a suspensão das obras não é objeto da presente demanda. Por oportuno, observa-se (ids 28735836 e 28735837) que o Condomínio apelado foi notificado pela AGEFIS tão só para apresentar documentos visando à regularização das obras. Esse fato, por si só, não afasta a exigibilidade das verbas pelo Condomínio (Lei-DF 6.138/98, art. 22), porquanto, além da obra não ter sido embargada, os vícios, aparentemente, são sanáveis. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos do enunciado 13 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028